Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-15.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO REFLEXIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática da contravenção penal de vias de fato e dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. À míngua de efetiva demonstração no sentido de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa. A participação do réu em grupo reflexivo, ainda que efetivamente comprovada, não justifica a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, pois evidencia, nesse aspecto, o mero cumprimento da decisão judicial que estabeleceu as medidas protetivas em favor da ofendida, não traduzindo indicativo de eventual arrependimento ou menor culpabilidade do acusado. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o critério para o incremento de cada agravante na segunda fase da dosimetria da pena corresponde à fração de 1/6, mormente quando não há fundamentação específica que justifique patamar distinto. Nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, o que não se verifica na hipótese em que cometidos os delitos de ameaça e lesão corporal, além da contravenção penal de vias de fato, os quais são de espécies diferentes e foram perpetrados com desígnios autônomos. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.